Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO PREENCHIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NA PLANTA. ATRASO. CULPA DA PROMINTENTE VENDEDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Haverá omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Contudo, isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades.

2. O fato de a apelante ter reproduzido praticamente os argumentos lançados na contestação, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, mormente porque manifestou, claramente, sobre os pontos que pretendia enfrentar em sede de apelação.

3. A promitente compradora, somente a partir do momento de assinatura do contrato, tomou ciência acerca parcelas vincendas que teria de arcar, inexistindo qualquer disposição contratual no sentido de assumir débitos com vencimento retroativo à data da cessão de direitos. Não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo adimplemento de prestação advinda de vínculo jurídico pretérito, o qual foi estabelecido entre a construtora e o antigo adquirente do imóvel.

4. A comprovação do inadimplemento contratual, pela construtora, impõe o deve de indenizar, nos termos do art. 475 do Código Civil, visto que o prejuízo restou comprovado. O imóvel não foi entregue à autora e, igualmente, o prazo para tanto foi extrapolado para além do limite contratual. Constatada a conduta ilícita e a quebra de confiança na lealdade contratual entre as partes, o dever de reparação figura-se como medida impositiva.

5. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.

6. A falta de cláusula penal compensatória, pré-fixada contra a promitente vendedora do imóvel, impõe a inversão da multa cominada tão apenas em prejuízo do consumidor. O percentual de dez por cento (10%) sobre os valores pagos revela-se justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto e, simultaneamente, atende aos pressupostos de indenização pela ruptura do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel (inadimplemento).

7. A cláusula penal compensatória tem como escopo a reparação dos prejuízos advindos da impossibilidade de fruição do imóvel na data aprazada. A incidência simultânea da cláusula penal compensatória e da indenização por lucros cessantes redunda em bis in idem, acarretando dupla penalização pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

8. A demora da construtora na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. Inexiste nos autos qualquer evidência de que houve extrema e cabal violação dos direitos da personalidade da promitente compradora.

9. Apelação da parte ré desprovida.

10. Apelação da autora parcialmente provida.